Tribunal: TJMT
Processo: 1022391-17.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022391-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0003-80 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA DE VEÍCULO AVALIADO EM MONTA SUPERIOR AO VALOR EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA GARANTIR O EXECUTIVO FISCAL – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2.
Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que a embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Petroluz Diesel Ltda
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado
Município de Várzea Grande
, para reformar a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, determinando o
reestabelecimento da penhora sobre o veículo originalmente constrito.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado
“no tocante à necessidade de dilação probatória para conhecimento do excesso de execução, bem como no tocante ao desrespeito com relação a ordem de preferência prevista no artigo 11, da LEF e a possibilidade de reduzir a penhora em excesso, conforme previsto no artigo 874, I, do CPC.”

Aduz que
“ao contrário do que restou consignado no voto alhures transcrito, eventuais
abusividades comprovadas de plano
, apesar de tratar de excesso de execução que, a rigor, exige dilação probatória,
podem ser objeto de exceção de pré-executividade.”

Sustenta que,
“tendo em vista que excesso de penhora nos presentes autos revela-se perceptível de imediato, sem a necessidade de dilação probatória, é perfeitamente cabível sua alegação por meio do instrumento da Exceção de Pré-Executividade.”

Defende que
“é valida a liberação da penhora de bem cujo valor é muito superior à dívida reclamada, mormente existindo outros bens ofertados à garantia do débito.”

Arremata que
“não há meios para a manutenção da penhora sobre o veículo em discussão, diante da existência de inúmeros outros bens em valores mais aproximados da dívida executada, impondo-se a manutenção da decisão de primeira instância que concedeu a liberação da constrição.”

Pontua, ao final, que
“o acordão embargado viola sobremaneira o art. 11, da LEF, bem como ao art. 874, inciso I, do CPC, ante a inobservância da ordem de penhora estabelecida, bem como ante a possibilidade de reduzir a penhora aos bens suficientes, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas,
“
especificamente no tocante à necessidade de dilação probatória para conhecimento do excesso de execução, bem como no tocante ao desrespeito com relação a ordem de preferência prevista no artigo 11, da LEF e a possibilidade de reduzir a penhora em excesso, conforme previsto no artigo 874, I, do CPC.”

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, com a manifestação expressa acerca das matérias ventiladas nestes aclaratórios.

Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração (Id. 140093159).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Petroluz Diesel Ltda
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado
Município de Várzea Grande
, para reformar a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, determinando o reestabelecimento da penhora sobre o veículo originalmente constrito.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou contradição na análise dos argumentos lançados pela embargante, a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pela embargante, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar, de forma clara, qual seria a suposta omissão ou contradição do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que a embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Além do mais, observa-se que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente ao pretendido pela parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento.

Deveras, não há que se falar em qualquer omissão ou contradição no que diz respeito à aplicação da legislação pátria, porquanto, conforme exposto no acórdão embargado, a matéria invocada pelo executado, relativa ao excesso de execução, não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública que possa ser reconhecida de ofício.

Além disso, é consagrado no STJ o entendimento de que a ordem de preferência prevista no art. 11 da LEF tem caráter relativo, já que é estabelecida no interesse do credor e da maior eficácia da atividade executiva.

Esse foi o entendimento exposto no acórdão embargado, no qual não se vislumbra qualquer omissão ou contradição, conforme se vê do excerto a seguir:

“
Com efeito, vê-se da decisão combatida que o magistrado singular entendeu pelo excesso de execução em razão do trâmite do processo de penhora não atender a ordem de preferência prevista no art. 11 da LEF, tendo em vista que não houve nenhuma tentativa de penhora em dinheiro pelo SISBAJUD, mas apenas o bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD.

É consagrado no STJ o entendimento de que a ordem de preferência tem caráter relativo, já que é estabelecida no interesse do credor e da maior eficácia da atividade executiva (STJ, Relator: Ministra ELIANA CALMON, DJ: 07/04/2005, T2: STJ, RESP 1009363, 200702792863/BA, T1, Rel. Francisco Falcão, DJ 16/04/2008).

Na hipótese, a penhora já se efetivou e o e. STJ sedimentou o entendimento de que a substituição da penhora, a pedido do devedor, só pode se efetivar por meio de dinheiro ou fiança bancária. Tratando-se de outro tipo de bem, como na presente hipótese, a substituição exige expressa concordância da Fazenda Pública, o que inexiste no caso (EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 71.978 – PI; Ministro HERMAN BENJAMIN; Órgão Julgador T2 - Segunda Turma Data do Julgamento 04/10/2012; Data da Publicação/Fonte DJe 10/10/2012.).

Por fim, a matéria invocada pelo executado, relativa ao excesso de execução, não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública que possa ser reconhecida de ofício; deverá, pois, ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do excesso após garantido juízo pela penhora.

Destaco, por fim, que o art. 874, I, do CPC, autoriza o magistrado a
reduzir
a penhora quando verificado o excesso de execução, não a desconstituí-la. Na hipótese dos autos, o afastamento da penhora sobre o veículo constrito deixa a descoberto a execução fiscal, sem qualquer garantia à Fazenda Pública.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para cassar a decisão combatida, determinando-se o reestabelecimento da penhora sobre o veículo originalmente constrito.”
(Id. 136600196).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos ternos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade do julgado ou erro material.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023